Tribunal: TJMT
Processo: 1026035-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026035-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 053.040.939-92 (APELANTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADALBERTO ALVES PEREIRA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
APÓS
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO EXECUTADO. DESISTÊNCIA SEM ANUÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou, sem anuência
do executado
, o pedido de desistência formulado pela parte exequente em ação de execução de título extrajudicial, julgando extinto o processo com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC/2015, mesmo após a oposição de embargos à execução que discutem o mérito da obrigação executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução pode ser homologada sem a anuência do executado quando já opostos embargos à execução com conteúdo de mérito, e se a homologação nestas circunstâncias configura nulidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 775,
p.u
., inc. II, do CPC/2015 condiciona a extinção da execução à anuência do embargante quando os embargos discutem o mérito da obrigação.

A homologação da desistência sem a devida anuência do executado, que já havia oposto embargos, inviabiliza a apreciação das alegações substanciais sobre a inexistência do débito e importa em cerceamento de defesa.

A decisão recorrida afronta o princípio do contraditório e o devido processo legal, razão pela qual deve ser anulada para que o processo executivo prossiga com o regular julgamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução, após a oposição de embargos que versem sobre o mérito da obrigação, depende da anuência do embargante.

2. A homologação da desistência sem essa anuência configura nulidade da sentença

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485, inc. VIII; 775,
p.u
., II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1026239-39.2022.8.26.0071, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, j. 02.12.2024; TJSP, Apelação Cível no 0000068-88.2022.8.26.0224, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 01.07.
2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ADALBERTO ALVES PEREIRA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT na ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, por ter homologado o pedido de desistência formulado pela parte exequente
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Execução de título extrajudicial proposta
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em face de
ADALBERTO ALVES PEREIRA,
ambos qualificados.

Entre um ato e outro, a parte requerente veio a requerer desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, dando-se baixa na distribuição (Id. 177058034).

A parte executada discordou com a desistência (Id. 177058034).

É o relatório.

Julgo.

Muito embora tenha a parte executada discordado do pedido de desistência da ação por conta das matérias ventiladas, observado que os argumentos tecidos são os mesmos apresentados nos embargos à execução que serão apreciados no julgamento lá do mérito.

Portanto, a não concordância não deve prevalecer.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, caso
esta
tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC.

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação.

Isto posto,
homologo
a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por conseguinte,
julgo extinto o processo,
com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo
Codex
.

Condeno
a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, se houver.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais (ID. 187406141), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por flagrante desrespeito ao artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil;

2. Omissão em relação à análise da litigiosidade de má-fé e da necessária aplicação das sanções cabíveis;

3. Violação ao princípio da causalidade;

4. Necessidade de análise da litigiosidade de má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com o julgamento dos embargos à execução.

Recurso tempestivo (ID. 187406141) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 281325879).

Contrarrazões (ID. 190143759) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADALBERTO ALVES PEREIRA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por ADALBERTO ALVES PEREIRA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT na ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte exequente, por ser prerrogativa da parte autora e independer da concordância da parte executada, tendo sido ressalvado que as alegações relativas à eventual inexistência de débito seriam objeto de discussão nos embargos à execução.

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença incorreu em nulidade ao homologar a desistência da ação executiva sem sua anuência, em violação ao artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, cerceando seu direito de defesa.

Assevera que a exigência de anuência do executado para a desistência da execução decorre da interpretação sistemática da legislação processual, tendo apresentado embargos à execução com alegações de mérito relevantes, como a inexistência de débito vencido.

Aduz que a homologação da desistência sem análise das questões suscitadas importou em cerceamento de defesa e impediu o reconhecimento de sua tese, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pontua que a sentença também se omitiu em relação à análise da litigiosidade de má-fé por parte da exequente, ao ajuizar a execução sem a devida cautela.

Ao fim, pede a reforma para determinar o prosseguimento do feito, com julgamento dos embargos.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a necessidade de anuência do executado se refere apenas à extinção dos embargos à execução, e não à desistência da própria execução, a qual é disciplinada pelo princípio da disponibilidade, podendo o exequente dela desistir a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária.

Aduz que a sentença não incorreu em nulidade, não havendo cerceamento de defesa, pois as questões de mérito suscitadas pelo Apelante serão analisadas nos embargos à execução, instrumento próprio para tal.

Pontua que a desistência da execução é legítima e não configura litigância de má-fé, tendo ressalvado expressamente que não haveria condenação em honorários ante a ausência de sucumbência da exequente.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1. Nulidade da sentença por flagrante desrespeito ao artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil;

Em suas razões recursais, o Apelante aponta sobre a ocorrência de nulidade da sentença considerando a necessidade de atendimento ao que dispõe o artigo
485, § 4o
do Código de Processo Civil.

Pois bem. O artigo em destaque e
xige a anuência do réu para que o autor desista da ação, somente quando já houver sido apresentada contestação em ação de conhecimento, o que não se aplica automaticamente ao processo de execução.

No caso
, o art. 775 do CPC estabelece regra distinta: o exequente pode desistir da execução independentemente da concordância do executado, exceto quando a extinção dos embargos à execução depender dessa anuência, caso eles versem sobre o mérito da cobrança (art. 775, parágrafo único, II, CPC).

Da análise detida do feito, verifica-se que
diante da apresentação de defesa, não poderia o Juízo singular acolher o pleito de desistência formulado pelo exequente sem a concordância da parte adversa, consoante os ditames dos incisos I e II, ambos do art. 775 do CPC, porquanto, após o oferecimento da impugnação ou dos embargos à execução, que não versem apenas sobre questões processuais, a homologação da desistência dependerá da anuência expressa da devedora
, o que não ocorreu no caso.

E
mbora os embargos sejam ação autônoma e sigam trâmite próprio, a extinção da execução prejudica sua continuidade, quando os embargos não têm mais objeto. O ponto sensível é que, apesar de autônomos, os embargos perdem sua utilidade jurídica na ausência da execução – o que, na prática, implica supressão do exame de alegações relevantes do embargante
, notadamente com relação a notícia do adimplemento.

O juízo, ao homologar a desistência sem considerar o impacto da medida nos embargos já opostos,
incorre

em erro no procedimento
, já que o próprio art. 775, parágrafo único, II, condiciona a extinção de embargos com conteúdo de mérito à anuência do embargante.

Isto porque
verifica-se que o recorrente opôs tempestivamente embargos à execução, suscitando matéria fática relevante acerca da inexistência de débito vencido, alegando que todas as parcelas até aquele momento haviam sido devidamente quitadas.

A homologação da desistência da ação executiva, sem apreciação do mérito dos embargos opostos, configura
ria
efetivo cerceamento de defesa do recorrente, que teve obstada sua oportunidade de ver analisadas e decididas as questões cruciais atinentes à existência ou não da obrigação executada.

No caso,
opostos embargos à execução discutindo o mérito da obrigação executada, a anuência do executado é imprescindível para a desistência da ação.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença homologatória de desistência – Insurgência do executado – Cabimento – Art. 775 do CPC – Discordância do executado com a desistência pleiteada pelo exequente após a oposição de embargos à execução com conteúdo meritório, o que impede a sua homologação – Precedente do C. STJ – Imperativa a análise das alegações formuladas nos embargos, pois a existência destes se subordina à do processo de execução, de modo que o acolhimento da desistência fora das hipóteses legais inviabiliza o meio de defesa do devedor – Admissibilidade do pedido de repetição de indébito em embargos à execução, já que a sanção pressupõe cobrança por meio de processo judicial e os embargos à execução comportam defesa própria de ação de conhecimento – Prejudicado o pedido de fixação de verbas honorárias na homologação da desistência – Sentença reformada, com determinação à z. serventia . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10262393920228260071 Bauru, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 02/12/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários de sucumbência. Executado beneficiário da justiça gratuita. Pedido de
desistência da
ação .
Oferecimento de impugnação. Desistência homologada sem anuência do executado. Inobservância do artigo 775, inciso I e
II ,
do CPC.
Error
in
procedendo .
Nulidade. Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do
CPC .
Extinção. Possibilidade. Termos do art. 485, VI, do
CPC .
Exequente acará com os encargos da sucumbência. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00000688820228260224 SP 0000068-88.2022 .8.26.0224, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 01/07/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

Destarte, tendo em vista o equívoco
no julgamento
, revelam-se presentes os requisitos legais para o provimento da apelação, a fim de anular a sentença que homologou a desistência da execução.

Com a anulação do
decisum
recorrido, determina-se o prosseguimento da execução,
inclusive
com o regular
e necessário
julgamento dos embargos
à execução
opostos
.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos da parte Recorrente.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025